Tribunal: TJES
Processo: 0015686-75.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Corretagem; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015686-75.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THAIS MASSALAI
APELADO: FRANCISCO ROCHA IMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA

-

RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Sobre a alegada ilegitimidade passiva, assiste parcial razão à Embargante, devendo ser suprida a omissão sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao recurso.

2. As empresas

SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA. e SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XIII LTDA.

pertencem ao mesmo grupo econômico, situação capaz de configurar a sua pertinência subjetiva para a demanda como, aliás, já decidiu este Órgão Fracionário.

3. O Colegiado apontou a existência de flagrante falha no dever de informação ao consumidor, na exata medida em que a cláusula I.3 do contrato, embora transfira a responsabilidade pelo pagamento, não apresenta, em momento algum, o valor devido a título de comissão de corretagem, não constando o referido valor, também, em qualquer cláusula do contrato.

4. Embora a Embargante aponte que a informação acerca da comissão de corretagem foi devidamente prestada até o momento da assinatura do contrato de aquisição de cada unidade, tal informação vai de encontro à prova dos autos, tendo a consumidora que arcar com montante superior ao previsto nas cláusulas 2.1 e I.3.

5. As alegações da Embargante, a bem da verdade, revelam mero inconformismo com o resultado do julgado, não se prestando o presente recurso, de fundamentação vinculada, à rediscussão da matéria.

6. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA.

em face do acórdão id. 4676765, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada para acolher os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais id. 4739122 sustenta a Embargante, inicialmente, que houve omissão acerca da alegada ilegitimidade passiva, vez que não é a incorporadora/promitente-vendedora das salas comerciais.

Também sob a alegação de omissão, aponta que o acórdão não se manifestou sobre a numerosa documentação que, no seu entender, denota o claro cumprimento do dever de informação.

Afirma que a informação acerca da comissão de corretagem foi devidamente prestada até o momento da assinatura do contrato de aquisição de cada unidade, de acordo com o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 938).

Pleiteia, ao final, a reforma do julgado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 26 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA.

em face do acórdão id. 4676765, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada para acolher os pedidos iniciais.

Aponta a Embargante, em suma, a existência de omissões no acórdão, considerando a sua ilegitimidade passiva e a observância do dever de informação acerca da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem.

Pois bem.

Sobre a alegada ilegitimidade passiva, entendo assistir parcial razão à Embargante, devendo ser suprida a omissão sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao recurso.

E isso porque as empresas

SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XII LTDA. e SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XIII LTDA.

pertencem ao mesmo grupo econômico, situação capaz de configurar a sua pertinência subjetiva para a demanda, como, aliás, já decidiu este Órgão Fracionário:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que as empresas SPE Construtora Sá Cavalcante ES XIV Ltda e SPE Construtora Sá Cavalcante ES XX Ltda pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme afirmado pela própria embargante em sede de contestação, mais precisamente no item 7 de fl. 58. 2. Por pertencerem ao mesmo grupo econômico, entendeu a egrégia Primeira Câmara Cível que ambas as empresas possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. 3. Ademais, o julgado colacionado se prestou para ratificar o entendimento acerca da legitimidade de empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico figurarem como sujeitos passivos de uma relação processual, não sendo necessário haver similitude completa entre todas as matérias trazidas em ambas as demandas, mas tão somente sobre o ponto controverso. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140232964, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 22/10/2018)

Ademais, confirma a sua legitimidade passiva a alegação de solidariedade com a Imobiliária, formulada pela própria Embargante às fls. 388 dos autos.

Sobre o segundo ponto, não verifico qualquer omissão no julgado, pretendendo a Embargante, na verdade, uma reapreciação da matéria.

O Colegiado apontou a existência de flagrante falha no dever de informação ao consumidor, na exata medida em que a cláusula I.3 do contrato, embora transfira a responsabilidade pelo pagamento, não apresenta, em momento algum, o valor devido a título de comissão de corretagem, não constando o referido valor, também, em qualquer cláusula do contrato.

E mais. As declarações apresentadas às fls. 324/327 corroboram a ilegalidade da cobrança, haja vista a informação de que o valor da comissão (R$ 9.401,20) seria
destacado e deduzido
do preço global do negócio, hipótese não verificada no caso em comento, na exata medida em que o
referido valor foi acrescido ao valor global do imóvel
, ao invés de deduzido.

Assim, embora a Embargante aponte que a informação acerca da comissão de corretagem foi devidamente prestada até o momento da assinatura do contrato de aquisição de cada unidade, tal informação vai de encontro à prova dos autos, tendo a consumidora que arcar com montante superior ao previsto nas cláusulas 2.1 e I.3.

As alegações da Embargante, a bem da verdade, revelam mero inconformismo com o resultado do julgado, não se prestando o presente recurso, de fundamentação vinculada, à rediscussão da matéria.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada acerca da ilegitimidade sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 16/05/2023